Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734204-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO RECORRIDO: TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO AL BEHY KANAAN DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por N O ROCHA COMÉRCIO formulado no ID no 36384037, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007